Tribunal: STF
Processo: RE 1379143
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DO ENSINO PÚBLICO. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PERÍODO INTEGRAL. LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Joseane de Sousa Ribeiro, representada por Antônio Jorge de Sousa Machado.



    A recorrente sustenta obrigação de o Estado garantir matrícula em escola de tempo integral e próxima à sua residência. Argui ofensa ao princípio da proporcionalidade. Aparelhado o recurso na violação do art. 208, IV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a decisão que julgou improcedente o pedido da recorrente no pleito de vaga em escola pública de ensino com período integral, porquanto seu acolhimento acarretaria o menosprezo da pretensão de outros menores que também aguardavam, em lista de espera, a disponibilização de vagas, violando o princípio da isonomia. O acórdão está assim ementado: 



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DO MUNICÍPIO. CRIANÇA JÁ MATRICULADA EM ESCOLA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. No caso in voga, o pedido do genitor da menor, atualmente com 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de idade, verte-se no sentido de obter do ente público municipal a sua transferência para a Escola de Tempo Integral próxima de sua residência.



    2. O STF entende que ‘o sistema educacional brasileiro não adota, com obrigatoriedade, a educação em período integral. O art. 34 da Lei das Diretrizes e Bases da Educação dispõe que a jornada escolar no ensino fundamental deve ser de, no mínimo, quatro horas diárias e, de acordo com as possibilidades do ente público, este período deve ser ampliado, porém nada dispõe sobre o tempo de permanência das crianças no sentido infantil’ (ARE 677008/SC, Relator: Min. Luiz Fux, Public 09/04/2012).



    3. O Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado através da Lei nº 3.005/2014, com vigência até junho de 2024, não estabelece como meta a educação em tempo integral para a totalidade dos alunos, fixando como objetivo a implantação em no mínimo 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da educação básica.



    4. A partir do momento em que se projetou a educação em tempo integral como um objetivo a ser atingido por parte das escolas públicas ao longo de dez anos, é indevido exigir do ente federado a imediata criação de condições para o seu cumprimento global e indiscriminado.



    5. A garantia de acesso à educação às crianças e adolescentes é obrigação do ente público municipal, todavia, conforme se extrai dos documentos jungidos à origem, a menor teve atendido seu direito à educação quando o Município de Palmas disponibilizou vaga em instituição pública de ensino, qual seja Escola Municipal Maria Verônica Alves de Sousa.



    6. Recurso de Apelação conhecido e improvido.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão à recorrente. 



    O entendimento adotado no acórdão recorrido contraria a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é obrigação do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, na forma do art. 208, I, da Constituição Federal. 



    Seguindo a linha desse entendimento, enunciou esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.331.397-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, que “diante da primazia constitucional reconhecida aos direitos das crianças e dos adolescentes, nem mesmo o princípio da isonomia é apto a afastar a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula da recorrente em creche próxima de sua residência. O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas.”



    Na mesma orientação, o julgamento do ARE 1.322.879/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 02.08.2021, consignou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência”. Cito RE 1.339.961/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03.11.2021, e ARE 639.337-AgR/SP, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 15.9.2011, cuja ementa transcrevo abaixo: 



    “CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS ‘ASTREINTES’ CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’ - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL”.



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para condenar o Município de Palmas a disponibilizar à recorrente matrícula em escola da rede pública com período integral, nas proximidades de sua residência.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora